Tribunal: CARF
Processo: 10880.917676/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917676/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.709 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
LATICÍNIOS CATUPIRY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRELIMINAR DE NULIDADE
- PROCEDIMENTO FISCAL EFETUADO POR AMOSTRAGEM
Os procedimentos de fiscalização podem adotar como metodologia a
amostragem, sem que isso implique a nulidade do feito fiscal.
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
INACABADOS E INSUMOS. ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados
e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de
produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento
de créditos das contribuições não cumulativas.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04,
veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ou
praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que
não apresentam este desígnio.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e o pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917676/2013-52
Fl. 190403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

diligência, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer os créditos relativos a (i)
gastos com frete para transporte de produtos em elaboração e de insumos entre estabelecimentos
do contribuinte, comprovadamente prestados por pessoa jurídica e (ii) gastos com embalagens de
transporte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-010.702, de 28 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10880.917672/2013-74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuidam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), referente ao Pis-
pasep/Cofins - Não-Cumulativo, que foi parcialmente deferido.
De acordo com o Termo de Informação Fiscal (TIF), após a realização de
procedimento fiscal, irregularidades teriam sido constatadas:
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual,
argumenta, em resumo:
- NULIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - exíguo
prazo para apresentar uma extensa série de informações e documentos fiscais. Não
é razoável se imaginar que uma empresa possa levantar a totalidade dos arquivos
digitais e documentos fiscais obrigatórios correspondentes aos últimos 5 anos, e,
ainda, produzir uma série de arquivos digitais novos (e não obrigatórios) com as
informações desejadas pela Fiscalização no curto prazo de 20 dias;
- a apuração de créditos não pode ficar restrita às hipóteses definidas nas
Instruções Normativas SRF n° 404/2004 e no n° 247/2002, uma vez que tais
restrições violariam o próprio princípio constitucional da não cumulatividade;
Fl. 190404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

- toda aquisição de insumos e serviços relacionados com a atividade econômica do
contribuinte permite a apuração e aproveitamento de créditos de PIS e Cofins, por
se tratarem de custos inerentes à produção das mercadorias comercializadas pela
empresa com base no inciso II do artigo 3° das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003.
- caso o transporte entre os estabelecimentos seja relacionado à sua atividade
econômica e componha uma das despesas necessárias para que seja gerada a receita
posterior na venda do produto, é inegável o direito ao crédito dos referidos valores.
- não é possível saber pela simples análise da planilha juntada pela fiscalização, quais
seriam os créditos que são estranhos ao processo produtivo e quais não teriam sido
comprovados. Foi colocada uma argumentação genérica para justificar a glosa (“em
suma”), o que é inadmissível.
- a lenha glosada é insumo de extrema importância pois tem função de aquecer a
caldeira para fabricação de produtos
- questiona como o auditor imagina que deve ser feito o transporte de seus
produtos sem a utilização das caixas de papelão adquiridas da Nittow Papel S.A e
Vito Leonardo Frugid Ltda., as quais foram glosadas. Cita entendimento do Carf,
STJ e doutrina para defender que as embalagens em questão são essenciais para a
atividade-fim da empresa;
- todas as despesas descritas pela interessada na planilha são essenciais para fabricar e
vender seus produtos, considerando não só a produção, mas também a promoção e a
logística necessária para colocar os produtos nas prateleiras dos mercados.
- o Despacho Decisório não avaliou corretamente a natureza dos insumos e
mercadorias adquiridos, tendo incorrido em diversos erros na verificação da origem
dos créditos.
- não é viável questionar cada uma das notas fiscais listadas. Entretanto, os exemplos
mencionados são suficientes para demonstrar a fragilidade do levantamento efetuado
e da glosa realizada.
- requer a conversão do julgamento em diligência, para que seja realizado novo
levantamento fiscal, com nova apresentação de documentos e informações em
prazo adequado e razoável.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE VENDAS.
Fl. 190405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

Geram direito ao crédito da contribuição os frete na operação devenda, nos casos dos
incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
NULIDADE
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de
defesa quando se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus
argumentos de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia não se presta a suprir eventual inércia ou omissão
do contribuinte, tampouco para reverter o ônus da prova imputado.
Cientificada a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual repisa os
principais elementos de defesa.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preliminar - Nulidade da autuação – análise por amostragem
Durante o procedimento fiscal, a empresa foi instada a apresentar
planilha contendo os gastos que geraram os créditos pleiteados, a
partir da qual a fiscalização se baseou para seleção, filtragem, e
análise detalhada das rubricas que geraram creditamento.
À vista disso, a Recorrente reitera que a autoridade teria se baseado
somente na memória de cálculo apresentada, de modo que não teria
sido garantido pleno e efetivo conhecimento das razoes, a ensejar
nulidade:
9. Ademais, no Termo de Informação Fiscal resta evidente que a
autoridade se baseou somente na memória de cálculo apresentada pelo
contribuinte para calcular o valor do crédito que poderia ter sido
utilizado, conforme o trecho a seguir demonstra: “A empresa nos
respondeu por meio de planilha contendo os gastos que geraram os
créditos pleiteados (“Memória de cálculo_2008_consolidado), na qual
nos baseamos para seleção, filtragem, e análise detalhada das rubricas
que geraram creditamento
(...)”. 10. Assim sendo, não há como negar a evidente nulidade da glosa
parcial procedida. Isso porque à RECORRENTE não foi garantido
Fl. 190406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

pleno e efetivo conhecimento das razões da Fiscalização para a referida
glosa, já que baseada exclusivamente em planilha de cálculo – e não na
análise documental ou probatória – elaborada a partir de informações do
próprio contribuinte, cuja veracidade/realidade não se preocupou a
Fiscalização em confirmar.
Contudo, entendo que razão não lhe assiste.
Conforme consta do Termo de Informação Fiscal, inicialmente, a
empresa havia apresentada planilha descritiva (memorial de
cálculo) com o detalhamento dos valores informados no DACON e
a relação dos produtos vendidos. Após, apresentou, dentre outros:
Arquivos digitais das Notas Fiscais; Contrato Social; Cópias das
Notas Fiscais, conforme amostragem definida.
Nesse contexto, em conjunto com o Dacon e pautando-se pelo
processo produtivo da contribuinte, foi realizada a análise pela
Autoridade Fiscal:
9. Com o intuito de validar e classificar os créditos informados no
DACON, intimamos a empresa interessada a nos apresentar a descrição
do processo produtivo (vide item 14 da Intimação de 17/01/2013), e o
arquivo 4.6.1 de Insumos Relacionados (vide item 2 da Intimação de
18/02/2013).
10. A empresa nos respondeu por meio de planilha contendo os gastos
que geraram os créditos pleiteados (“Memória de cálculo_2008 –
consolidado”), na qual nos baseamos para seleção, filtragem e análise
detalhada das rubricas que geraram creditamento. Os valores que
porventura forem glosados ou indeferidos constarão em planilhas que
informaremos mais à frente.
11. Já em relação ao ano de 2009 a 2012, solicitamos os mesmos
arquivos em novos arranjos (leiautes) e posteriormente, por meio da
Intimação Fiscal no 6, de 14/10/2013, para amostragem, solicitamos
algumas notas fiscais referentes a insumos (leite, embalagem, etc),
insumos como serviço, frete e armazenagem. Alguns erros na
confecção da notas fiscais foram explicados e justificados pelo
representante do contribuinte.
12. Diante do cotejo dessa planilha em conjunto com o Dacon e
processo produtivo, nota-se que a empresa em comento tem como foco
principal a industrialização de requeijão, com pequeno percentual na
comercialização de produtos alimentícios diversos, como por exemplo,
derivados de massas, salgados e refeições.
(...)
40. Para o período de 2009 e 2010, o contribuinte apresentou a
documentação solicitada e nos mostrou planilhas com distinção entre
fretes em decorrência de vendas e demais fretes. Separamos as
operações de distribuição de vendas, que geram direito a créditos das
outras operações, sem direito a crédito, como por exemplo,
movimentação e transferência entre filiais.
41. Além disso, excluímos da lista os fretes adquiridos em períodos
anteriores ao estudo dessa análise, uma vez que o contribuinte não
Fl. 190407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

utiliza o método de apropriação direta de créditos, portanto deve se
creditar no momento da contratação do serviço ou aquisição do produto,
e não da sua utilização ou apropriação.
42. Como sabemos, as despesas de frete só podem gerar direito ao
crédito das contribuições estudadas quando vinculadas as operações de
venda, conforme art. 3, IX da Lei no 10.833/2003, que também se aplica
ao PIS por força do seu art. 15, II. Por conseguinte, foram glosados
todos os valores referentes a despesas não relacionadas a vendas de
produção do estabelecimento, como transporte de mercadorias entre
filiais ou remessa de insumos para industrialização, todos por não
corresponderem às despesas referentes às operações de venda.
43. A presente auditoria analisou os documentos físicos por amostragem
e verificou que as despesas de fretes que foram consideradas créditos de
PIS/COFINS foram fretes relativos à distribuição dos produtos vendidos
a diversos clientes. As glosas, no entanto, foram relativas a outras
operações, conforme explicado acima (vide planilhas às fls. 2774 a
2835).
Acaso não bastasse, por se tratar de direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, é atribuição deste a demonstração da efetiva
existência do crédito, tendo em vista que o ônus da prova incumbe
ao autor, quando fato constitutivo do seu direito, nos termos do art.
373,
do
Código
de
Processo
Civil
(CPC),
aplicável
subsidiariamente ao Decreto 70.235/1972.
A fiscalização, portanto, buscou seu convencimento no conjunto
probatório existente, havendo cautela na apreciação dos elementos
que lhe foram apresentados ao longo da ação fiscal.
Logo, no presente caso, em relação aos dados conhecidos e
disponíveis, apresentados pelo próprio contribuinte, não foi
possível apurar a totalidade do direito creditório pleiteado, tendo
sido verificadas inconsistências que justificam as glosas.
E, mesmo tendo sido utilizada a técnica da amostragem para
fundamentar as conclusões da Autoridade Fiscal, não se pode
perder de vista ter sido oportunizado ao contribuinte demonstrar o
seu direito, sem que a Recorrente tenha feito prova em seu favor
sobre qualquer inexatidão, ainda durante a ação fiscal, como
também no momento da interposição do recurso voluntário.
Deve ser, portanto, rejeitada a preliminar suscitada.
MÉRITO
Dos Créditos De Serviços Utilizados Como Insumos - Frete –
transporte de insumos e produtos inacabados entre estabelecimentos
Sobre a matéria, consta do Termo de Informação Fiscal:
Fl. 190408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

42. Como sabemos, as despesas de frete só podem gerar direito ao
crédito das contribuições estudadas quando vinculadas as operações de
venda, conforme art. 3, IX da Lei no 10.833/2003, que também se aplica
ao PIS por força do seu art. 15, II. Por conseguinte, foram glosados
todos os valores referentes a despesas não relacionadas a vendas de
produção do estabelecimento, como transporte de mercadorias entre
filiais ou remessa de insumos para industrialização, todos por não
corresponderem às despesas referentes às operações de venda.
43. A presente auditoria analisou os documentos físicos por amostragem
e verificou que as despesas de fretes que foram consideradas créditos de
PIS/COFINS foram fretes relativos à distribuição dos produtos vendidos
a diversos clientes. As glosas, no entanto, foram relativas a outras
operações, conforme explicado acima (vide planilhas às fls. 966 a 968).
A DRJ, por sua vez, reverte parcialmente as glosas entendendo-se
que se tratava de operação de venda, nos seguintes termos:
Com relação ao argumento de que o Despacho Decisório entendeu
equivocadamente que os fretes glosados não se referem à operações de
venda (hipótese de creditamento prevista no inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833/2003), a partir da análise da documentação juntada no
processo administrativo no 10880-916.185/2013-94, referente a PIS
Mercado Interno do mesmo período de apuração (2o trimestre de 2012),
foi possível verificar que procede em parte as alegações da
manifestante.
Considerando que a base de cálculo é a mesma na quantificação do
crédito desse processo, foram consideradas as planilhas apresentadas
pela recorrente no processo administrativo no 10880-916.185/2013-94,
denominadas “Demonstrativo Analítico das Notas Fiscais Vinculadas
aos Conhecimentos de Transportes – Período: Janeiro a Dezembro de
2012”, que apresentam uma listagem dos conhecimentos de
transporte correlacionando-os as notas fiscais de venda de requeijão
cremoso e outros produtos comercializados para supermercados,
pizzarias e cooperativas.
Com base no exposto, conclui-se por reverter parcialmente as glosas
de fretes no montante de R$ 3.094.365,06.
Por fim, registre-se que alguns fretes glosados referem-se a serviço
contratado de pessoa física o que impossibilita a tomada de crédito.
O art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, prevê em seu § 3o,
inciso II, que o crédito aplica-se exclusivamente em relação aos bens
e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos
custos e despesas pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País.
Segundo aponta a Recorrente, foram mantidas glosas relacionadas
a serviços de transporte para a aquisição de insumos ou
transferência entre estabelecimentos.
Tem-se, portanto, que inicialmente, o Auditor Fiscal considerou
que os valores referentes a transporte de mercadorias entre filiais
ou remessa de insumos para industrialização não correspondem às
despesas referentes às operações de venda, ou seja, não
possibilitam a apuração de crédito por falta de previsão legal.
Fl. 190409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

Por sua vez, a DRJ afirma que na sistemática de apuração não
cumulativa, os gastos com frete por prestação de serviços de
transporte de insumos, incluindo os produtos inacabados, poderiam
propiciar a dedução de crédito como insumo, nos termos do artigo
3o, II da Lei no 10.833/2003. No entanto, a glosa deveria ser
mantida pela ausência de provas de que as despesas de frete seriam
efetivamente relacionadas à aquisição de insumos:
Por meio da manifestação de inconformidade, a interessada defende que
os créditos apurados na aquisição de armazenagem e frete não diziam
respeito a outras operações como equivocadamente entendeu o
Despacho Decisório. Argumenta que toda aquisição de insumos e
serviços relacionados com a atividade econômica do contribuinte
permite a apuração e aproveitamento de créditos de PIS e Cofins,
por se tratarem de custos inerentes à produção das mercadorias
comercializadas pela empresa, inclusive no caso de transferência de
produtos em fabricação entre os estabelecimentos. Entretanto, não
foi apresentada documentação comprobatória capaz de corroborar
o alegado ou detalhes de quais fretes de insumos teriam sido
equivocadamente glosados.
Primeiramente, importa esclarecer que, diferentemente do que acredita a
interessada, não é toda aquisição de insumos e serviços relacionados
com a atividade econômica do contribuinte que permite a apuração e
aproveitamento de créditos de PIS e Cofins. Acerca dos gastos com
transporte, os passíveis de creditamento encontram-se previstos no art.
3o da Lei no 10.833/2003, aplicável também ao PIS por força do art. 15,
nos seguintes incisos: I - bens adquiridos para revenda, quando o frete
possa ser somado ao custo da mercadoria; II - despesa com frete como
um bem ou serviço utilizado como insumo na prestação de serviço ou na
produção de um bem; e IX - frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Entendo que nesse caso houve reformatio in pejus, não pela
alteração do critério utilizado para a glosa pela autoridade
julgadora, o que se admite por não se tratar de lançamento, mas de
processo atinente a direito creditório, e sim porque não foi dada
oportunidade de ampla defesa e contraditório à parte interessada,
apesar de lhe atribuir suposta inércia na atuação probatória.
Cumpre relembrar que durante a fiscalização em nenhum momento
a questão probatória foi discutida, de modo que em sendo esse o
novo entendimento, deveria ter sido oportunizada ao contribuinte a
apresentação de provas de que as despesas de frete seriam
efetivamente relacionadas à aquisição de insumos.
Em que pese o registro, supero tal questão, por entender que assiste
razão à Recorrente, devendo ser afastada a glosa em análise em
relação às despesas com fretes para a transferência/transporte de
produtos em elaboração (inacabados) e de insumos entre
estabelecimentos do contribuinte, que integram o custo de
produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente,
podem gerar créditos da contribuição, uma vez que constituem
Fl. 190410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

gastos vinculados às etapas de industrialização do produto e seu
objeto social e, com isso, podem ser inseridos no conceito de
insumos em razão da essencialidade ao processo produtivo.
Nessa linha, cita-se o Acórdão no 3402-007.173 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, relatado pelo
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, de 17.12.2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS. O conceito de insumos para efeitos do artigo 3o, inciso II,
da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado
com o critério da essencialidade ou relevância de determinado bem ou
serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Matéria
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento ao
REsp no 1.221.170, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia.
CRÉDITO. FRETE NA
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
INACABADOS E INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE As despesas com fretes para a
transferência/transporte de produtos inacabados e de insumos entre
estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos
produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento de
créditos das contribuições não cumulativas. Recurso Voluntário
Provido.
Tal reversão não alcança, evidentemente, serviços porventura
contratados de pessoa física conforme indicado pela DRJ, cuja
tomada de crédito nos termos do art. 3o, § 3o, , inciso I, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, aplica-se exclusivamente em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País e aos custos e despesas pagos ou creditados a
pessoa jurídica domiciliada no País.
Dos Créditos De Bens Utilizados Como Insumos - Embalagens
Sobre a matéria, consta do Termo de Informação Fiscal:
25. Quanto aos insumos empregados no processo produtivo, temos que
fazer uma distinção entre aqueles que compõem o carro chefe da
empresa que é o requeijão catupiry e derivados, e os demais produtos,
com pequena participação na receita de venda.
26. A principal matéria prima do requeijão é o leite, adquirido de
pessoas físicas e cooperativas, cujo crédito é tomado presumidamente,
com alíquotas de 0,99% para o PIS e 4,56% para a Cofins. Contudo, não
é permitido seu ressarcimento, assim disposto norma legal, sendo
possível sua utilização para desconto da própria contribuição. Os
créditos presumidos gerados foram comprovados e utilizados
corretamente na dedução da própria contribuição apurada no mercado
interno. Importante frisar que há excedente de crédito presumido (saldo)
Fl. 190411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

proveniente de períodos anteriores, ainda não utilizados pelo
contribuinte.
27. Contudo, novamente lembramos que não houve aproveitamento do
crédito presumido no ano de 2011 e 2012, uma vez que o saldo em
31/12/2010, tanto para a contribuição para o PIS quanto para a Cofins,
manteve-se o mesmo durante todo o ano calendário de 2011 e 2012.
28. As outras matérias primas geradoras de crédito se referem a
produtos intermediários que são acrescidos ao leite para produzir o
requeijão, em sua maioria com tributação, e material de embalagem.
Dessa forma seus créditos podem ser utilizados para desconto e
ressarcimento, como determinado pela legislação vigente à época.
29. Em suma, os créditos não comprovados, vedados pela legislação ou
considerados estranhos ao processo produtivo foram glosados.
(...)
34. Tem-se, portanto, que o conceito de insumo abrange somente a
embalagem que agregue valor comercial ao produto através de sua
apresentação e que objetive valorizar o produto em razão da qualidade
do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade adicional.
Na fase de fiscalização foi elaborada planilha que identifica quais
são essas embalagens. Como exemplo:

A glosa foi mantida pela DRJ, nos seguintes termos:
Assim, de forma a corroborar os fundamentos do Termo de Informação
Fiscal, entende-se que as embalagens de transporte são utilizadas para o
acondicionamento dos produtos, já passada a fase de produção, e que se
destinam, por conta disso, tão-somente ao transporte dos produtos
acabados, que é o caso das caixas de papelão. Já as embalagens de
apresentação acondicionam diretamente os produtos e a eles se
incorporam, durante o processo de fabricação, que é o caso das tampas e
copos plásticos para requeijão, baldes, rótulos e saco plástico para
creme impresso e para massa, os quais foram aceitos pela fiscalização.
Com base no exposto, conclui-se que não há reparo a ser feito no
procedimento fiscal com relação as embalagens, mantendo-se, por
conseguinte, as glosas das caixas de papelão (embalagens de transporte).
Com relação às embalagens, somente foram aceitas aquelas de
apresentação (incorporadas ao produto, como por exemplo, pote
plástico, copo e bisnaga e seus complementos, como tampas e
rótulos), sendo glosadas as embalagens para transporte (que se
destinam ao acondicionamento dos produtos para seu transporte,
por comportarem quantidades superiores às usualmente vendidas
Fl. 190412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

no varejo e não conterem indicações promocionais destinadas à
valorização do produto, geralmente, latas, caixas de papelão,
engradados, tambores e contêineres).
Assim, foram excluídos do conceito de insumo os dispêndios
realizados após a finalização da fase de produção,
desconsiderando-se os gastos subsequentes, notadamente para
logística e comercialização do “produto acabado”. Da distinção
entre embalagens de apresentação e de transporte, estas últimas
foram glosadas porque, segundo a fiscalização, não integram o
produto, não seguem com ele quando de sua comercialização e não
conferem características, forma ou identificação aos produtos.
Em sede de defesa, a Recorrente sustenta:
45. Destarte, não restam dúvidas acerca da essencialidade das
mencionadas embalagens ao desenvolvimento da atividade econômica
da RECORRENTE, sendo certo que o transporte de seus produtos sem a
embalagem adequada acabaria por inviabilizar a própria cadeia
produtiva.
(...)
48. Conforme se observa dos trechos acima colacionados, o Ministro
Humberto Martins entendeu que as embalagens em questão são
essenciais para a atividade-fim da empresa, uma vez que preservam
as características das mercadorias (móveis) no transporte do
estabelecimento produtor até o local da entrega dos produtos (venda de
mercadoria efetuada pelo próprio produtor com o ônus da entrega dela
sendo suportado por ele).
49. Isso porque, caso a mercadoria seja danificada no transporte do
estabelecimento comerciante até o local de entrega, a venda realizada
será comprometida, devendo ocorrer: i) “a substituição do produto por
outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”; ii) a
“restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos” ou iii) “o abatimento
proporcional do preço”.
50. Entender pela manutenção das referidas glosas, sob o argumento de
que “somente se encaixam no conceito de insumo as embalagens de
apresentação, que se incorporam ao produto durante o processo de
fabricação e componham visualmente o produto final”, consiste em
negar a lógica da não cumulatividade das contribuições ao PIS e da
COFINS.
Ventilado o cerne da controvérsia, tem-se que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para determinado processo
produtivo, a partir da concepção construída pelo Superior Tribunal
de Justiça - STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR,
ao analisar o sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
Fl. 190413
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ademais, há de se considerar que a definição do conceito de
insumo é relacional, uma vez que depende do exame do processo
produtivo do contribuinte, de acordo com o papel do bem (produto
ou serviço) adquirido perante a atividade realizada.
Noutro dizer, o enquadramento somente pode ocorrer após a
análise da singularidade de cada cadeia de produção. Para tanto,
como muito bem observado pelo Conselheiro Raphael Madeira
Abad, no Acórdão de no 3302-012.005 – 3a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 2a Turma Ordinária, é necessário lançar mão de uma
análise subjetiva segundo critérios objetivos.
Nessa lógica, com maior importância no ramo alimentício, como
regra, a embalagem de transporte é adquirida para viabilizar o
correto escoamento da produção, preservando as características do
produto final.
Por conseguinte, entendo que gastos com embalagens de transporte,
incluindo caixas de papelão, utilizadas para abrigar e proteger
embalagens
primárias
e
secundárias,
constituem
despesas
relevantes e essenciais para a manutenção da qualidade dos
produtos,
ainda
que
sejam
utilizadas
somente
para
acondicionamento de unidades já acomodadas em embalagens de
“apresentação”.
Em relação à Recorrente, sob o enfoque funcional, as caixas de
papelão preservam potes de plástico, copos e bisnagas durante o
transporte, de modo que o produto final não teria condições de ser
escoado e recebido de maneira correta se não fosse embalado e
acondicionado dessa forma.
Tais embalagens, portanto, podem ser consideradas intrínsecas ao
processo produtivo, uma vez que eventual exclusão iria interferir
diretamente na qualidade e integridade do produto final, tornando-
se indispensável ao exercício regular da atividade desenvolvida
pela Recorrente.
Ainda sobre o conceito de relevância e essencialidade, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, na qual identifica no que consistem esses critérios em
conformidade com o voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no
voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como
critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo
elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução
Fl. 190414
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a)
“pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição
legal.”
Assim, trata-se de um gasto que integra o processo produtivo, a
justificar a natureza de insumos para tais dispêndios Desse modo, a
aquisição destes produtos constituem custos essenciais para o
desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção,
sendo possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais
gastos, nos termos do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito
deste Conselho, é certo que existem precedentes nesse sentido,
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009 CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO
RICARF. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço
-
para
o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE

No
âmbito
do
regime
não
cumulativo,
independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os
materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das
referidas contribuições. (Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão
29/07/2020 Relator José Renato Pereira de Deus - grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário:
2008
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com embalagens
para proteção do produto durante o transporte, como plástico, papelão
e espumas, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos produtos
acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições. (Acórdão no 3301-009.494, Data da Sessão 16/12/2020
Relatora Liziane Angelotti Meira - grifei)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 190415
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. ART. 17 DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa
a matéria não combatida em manifestação de inconformidade, não
devendo ser conhecida se suscitada em grau de recurso.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa pelo indeferimento de pedido para juntada de
documentos posteriormente à apresentação da manifestação de
inconformidade ou pelo indeferimento de pedido genérico de perícia.
Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a apresentação de prova
documental, com as exceções ali listadas, deve ser feita no momento da
manifestação de inconformidade e que se considera não formulado o
pedido de perícia quando não atendidos os requisitos exigidos em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a
31/12/2010
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. EMBALAGENS DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, as
embalagens de transporte utilizadas no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado,
transportado e/ou conservado são consideradas insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. No
âmbito do regime não cumulativo, os custos/despesas incorridos com o
transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma
empresa enquadram-se na definição de insumos e, nessa condição,
geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3201-
008.360, Data da Sessão 29/04/2021 Redator designado Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de
Sá Pittondo Deligne:
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e
Filmes Strech) se mostram essenciais para o acondicionamento,
comercialização e exportação dos produtos produzidos pela pessoa
jurídica, se enquadrando perfeitamente no conceito de insumo. Com
efeito, as embalagens para transporte se enquadram no critério da
essencialidade como aquele que “diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive de
qualidade,
quantidade
e/ou
suficiência”.
(Processo
no
13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos
fáticos, encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Fl. 190416
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de
insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE.
No
âmbito
do
regime
não
cumulativo,
independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os
materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado, são
considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 9303-
011.240; Sessão de 10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens que mantêm o produto em condições de
qualidade e integridades adequadas durante o transporte, portanto,
devem ser revestidas no presente caso.
Dos créditos de bens adquiridos para revenda – alíquota zero
Sobre a matéria, consta do Despacho Decisório:
22. Confrontando esses valores com memórias de cálculo apresentadas
pela empresa, constatamos que alguns créditos apontados na referida
planilha são oriundos de produtos com alíquota zero, como queijos tipo
mussarela, ricota, parmesão, e refrigerantes, com tributação monofásica.
23. Esses produtos adquiridos pela empresa, sujeitos à aplicação da
alíquota zero na etapa anterior, não geram créditos das
contribuições, conforme previsto no Inciso II, do parágrafo 2o, do
artigo 3o, da lei 10.637/2002 e 10.833/2003, que reproduzimos a
seguir:
Artigo 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(... )
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - ...
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (...)
g.n.
24. Os créditos referentes a essa rubrica foram parcialmente glosados
(vide planilha fls. 1821 a 1829).
Em sua defesa, alega a Recorrente:
55. No que se refere aos bens adquiridos para revenda, o v. acórdão
recorrido entendeu por manter as glosas, sob o argumento de que “o
Despacho Decisório relata que foram glosados créditos oriundos de
Fl. 190417
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

produtos com alíquota zero, como queijos tipo mussarela, ricota,
parmesão, e refrigerantes, com tributação monofásica, já que tais
produtos não geram créditos das contribuições, conforme previsto no
inciso II do parágrafo 2o, art.3o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003”.
56. Contudo, é certo que o referido entendimento deve ser reformado,
inclusive com base em raciocínio semelhante aplicado ao IPI.
No entanto, razão não lhe assiste quando discute-se a possibilidade
de o contribuinte descontar créditos de PIS e COFINS decorrentes
de aquisição de bens e serviços sujeitos à alíquota zero, quando
houver saída tributada por essas contribuições.
Conforme corretamente esclarecido pela DRJ, os arts. 3o das Leis
no 10.833/2003 e no 10.637/2002 permitem a apuração de crédito
em relação à aquisição de bens para revenda na sistemática não
cumulativa. No entanto, se tais produtos adquiridos não estiverem
sujeitos às contribuições na etapa anterior, que é o caso dos
produtos alíquota zero e do regime monofásico, não geram
créditos, conforme vedação do inciso II, do parágrafo 2o, do mesmo
artigo 3o:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...] § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865/2004)
[...] II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
(Incluído pela Lei no 10.865/2004) [...]
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865/2004)
[...] II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
(Incluído pela Lei no 10.865/2004)
Depreende-se que a norma se refere a bens ou serviços que, ao
serem fornecidos por uma pessoa jurídica para outra, geram para o
fornecedor, receitas que não se sujeitam ao pagamento das
contribuições. O não pagamento das contribuições abrange as
hipóteses de não incidência, incidência com alíquota zero,
Fl. 190418
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

suspensão ou isenção, e o texto legal determina que, nessas
operações, como regra geral, a aquisição dos bens ou serviços não
gera direito à apropriação de créditos, independentemente da
destinação dada pelo adquirente.
Quando instituídas pelo art. 195, inciso I, alínea “b”, da
Constituição Federal, as contribuições observavam o regime
exclusivamente cumulativo, no qual incide a exação em cada elo da
cadeia de produção e comercialização de bens ou prestação de
serviços, sem que seja permitido crédito.
Posteriormente, para afastar o efeito "cascata", sobreveio a Emenda
Constitucional n. 42/2003, que autorizou, na forma da lei, a
observância do princípio da não cumulatividade também para as
contribuições sociais. Assim, as Leis n. 10.637/2002 e n.
10.833/2003, passaram a disciplinar o regime de apuração não
cumulativa.
Assim, compete ao legislador ordinário definir as hipóteses em que
mencionado situação ocorrerá. Por conseguinte, consonante à
eficácia limitada da norma constitucional, e também em atenção ao
princípio da legalidade, somente podem ser utilizados os créditos
das contribuições em tela expressamente previstos em lei.
Nesse sentido é mansa a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS.
ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO. O art. 3o , § 2o, II, da Lei n°
10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. (Acórdão no 3302-007.384; Sessão de 23/07/2019, Relator
Walker Araujo)
Dessarte, havendo regramento legal próprio para as contribuições,
que em essência são fundamentalmente distintas ao IPI, incabível a
aplicação de qualquer raciocínio assemelhado que alcança o
referido imposto, sobretudo porque o método de apuração da
Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo
não se confunde com aquele relativo ao ICMS e ao IPI.
A dinâmica distinta pode ser verificada já na Exposição de Motivos
da MP n. 135/2003, que disciplinou a não cumulatividade para a
COFINS, sendo aplicado o método indireto subtrativo:
7. Por se ter adotado, em relação à não-cumulatividade, o método
indireto subtrativo, o texto estabelece as situações em que o contribuinte
poderá descontar, do valor da contribuição devida, créditos apurados em
Fl. 190419
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

relação aos bens e serviços adquiridos, custos, despesas e encargos que
menciona.
Acerca do desenho normativo próprio das contribuições destaca-se
trecho de julgado da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, cujo
voto foi elaborado pelo Ministro Gurgel de Faria, decidindo-se pela
impossibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins
relativos a insumos adquiridos à alíquota zero quando houver
tributação na saída:
Desse modo, de forma diversa do que ocorre no ICMS e no IPI, o
desenho normativo da não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da
COFINS consiste em autorizar que o contribuinte desconte créditos
relativamente a determinados custos e despesas, o que significa, na
prática, poder deduzir do valor apurado (alíquota x faturamento)
determinado valor referente às aquisições (alíquota x aquisições).
Portanto, de acordo com essa metodologia, utilizado para os
contribuintes submetidos exclusivamente ao regime não-cumulativo, o
valor dos tributos é obtido, em resumo, por meio da diferença entre a
alíquota aplicada sobre as vendas e a incidente nas compras. (REsp
1.423.000)
Isto posto, tais glosas devem ser mantidas.
Pedido de diligência
A Recorrente requer a conversão do julgamento em diligência:
62. Ademais, caso este E. CARF não entenda pela aplicação da
jurisprudência acima colacionada ao presente caso, requer-se a
conversão do julgamento em diligência, com a remessa dos autos ao
Ilmo. Auditor Fiscal para que seja realizado novo levantamento fiscal,
para reanálise dos documentos e informações apresentados, inclusive
com a realização de perícia técnica hábil a aferir a essencialidade dos
produtos que não foram considerados insumos pela Delegacia de
Julgamento.
Não merece acolhida o pedido, conforme já explanado pela DRJ:
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a
realização de diligência e perícia, há que se ter presente que a
implementação de tais medidas processuais incidentais objetivam
subsidiar a convicção do julgador e se restringem à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, quando algo necessite
de esclarecimentos ou que a produção probatória necessite de
conhecimento técnico especializado.
Não se vislumbra no presente caso nenhuma das hipóteses que
justifiquem a conversão do processo em diligência, tampouco a
realização de perícia técnica. Como se verá a seguir, os elementos
presentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão.
Com relação ao prazo para apresentação de documentos, ponto já
rebatido no item “Nulidade”, repita-se, o ônus probatório é da
interessada. A realização de diligência ou perícia não se presta a suprir
Fl. 190420
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

eventual inércia ou omissão da manifestante, e não existe com o fim de
reverter o ônus da prova imputado ou servir para requisição de dilação
probatória sem fundamento em causa justa e plausível.
Adicionalmente, conforme já mencionado, por meio de petição
apresentada em abril/2015, foi aceita solicitação de juntada de vasta
documentação probatória que será considerada na análise do mérito do
presente litígio, e para qual, não há, no entendimento deste julgador,
necessidade de diligência ou perícia.
Com base no exposto, indefere-se o pedido de diligência/perícia com
base no art. 16 e 18 do Decreto no 70.235/1972.
Reitera-se ainda os fundamentos trazidos no tópico inicial, tendo
em vista que cabe ao contribuinte que pleiteia o ressarcimento, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Em que pese o pedido de diligência, a Recorrente não traz aos
autos quaisquer novos elementos que poderiam justificar o direito
creditório, tampouco a perícia, com o fito de demonstrar quais
despesas dedutíveis no regime da não-cumulatividade efetivamente
deixaram de ser consideradas, bem como elementos complementares que poderiam servir para comprovar o
enquadramento no conceito de insumos.
A respeito do tema, destaco o seguinte precedente deste Conselho:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos
que disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte
compreender o motivo da sua não homologação, bem como, o fato da
decisão de primeira instância ter sido fundamentada na falta de
documentação hábil, idônea e suficiente para comprovação de suposto
erro no preenchimento inicial da DCTF, de modo a dar a conhecer à
contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento
de sua manifestação de inconformidade, não há que se falar em nulidade
do despacho decisório ou da decisão recorrida por cerceamento de
defesa.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível
ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os
pedidos que não apresentam este desígnio.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente
favoráveis
às
suas
pretensões.
Fl. 190421
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917676/2013-52

Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 3003-000.180. Relator
MARCOS ANTONIO BORGES. Sessão de 20/03/2019)
Finalmente, eventuais falhas na apresentação de provas de
responsabilidade da defesa, não implica na necessidade de
realização de diligência.
Pelo exposto, rejeitados a preliminar suscitada e o pedido de
diligência, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para reconhecer os créditos relativos a (i) gastos com
frete para transporte de produtos em elaboração e de insumos entre
estabelecimentos do contribuinte, comprovadamente prestados por
pessoa jurídica e (ii) gastos com embalagens de transporte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e o pedido de diligência, e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer os créditos relativos a (i) gastos com frete
para transporte de produtos em elaboração e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte,
comprovadamente prestados por pessoa jurídica e (ii) gastos com embalagens de transporte.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 190422
DF CARF MF
Original